Tribunal: STF
Processo: Rcl 66574
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TV Studios de Brasília Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no processo n. 0000400-31.2019.5.10.0006, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADI 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou o ora beneficiário por intermédio de pessoa jurídica e que este lhe prestava serviços como jornalista. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Ao decidir a questão, a Juíza de origem erigiu os seguintes fundamentos:



    "A Autora alega que foi contratada a serviço da ré, no dia 1º de novembro de 2012, na ocasião contratada de modo a falsear sua condição de empregada, em regime denominado de PJ, cumprindo-lhe os exercícios das atribuições do cargo de jornalista, onde permaneceu até o fim do liame contratual.



    Assevera que, para o exercício das atividades descritas, qual seja jornalista, recebeu como maio salário fixos e mensal o valor de R$ 9.031,73 (nove mil e trinta e um reais e setenta e três centavos) mensalmente, estando todos os valores discriminados nas notas e comprovantes de recebimento que se seguem em anexo, sendo demitida sem justa causa em 14/11/2017, com o pagamento do aviso prévio.



    Esclarece também que fora contratada como se PJ - Pessoa Jurídica - fosse, através de sua empresa KOHL PRODUÇÕES E VÍDEOS LTDA-ME, salientando que a empresa tem como endereço de estabelecimento o seu endereço residencial. Registra que prestava serviços à reclamada mediante as mesmas condições e tratamento de qualquer funcionário celetista (subordinação, não eventualidade e dependência econômica), compondo a equipe jornalística das reclamadas. Informa que foram emitidas notas fiscais por tal empresa, sendo que não possuía outros clientes ou funcionários.



    As Reclamadas, em defesa única, relatam que a contratação da Autora foi em decorrência de um pedido seu, tendo em vista não só a liberdade de atuação que pretendia, mas também dos seus interesses financeiros imediatos, máxime em relação aos recolhimentos de imposto de renda e previdenciários.



    Decido.



    A técnica moderna de distribuição do ônus da prova atribui à Autora o encargo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. "Nada mais lógico e justo tenha o processo civil distribuído, desta forma, o ônus objetivo da prova entre os litigantes, sabendo-se que partiu do pressuposto da igualdade formal que os caracteriza.



    Deste modo, e porque formalmente colocados em um plano de isonomia jurídica, à Autora incumbirá a prova dos fatos que alegou, como condição necessária à incidência, em seu benefício, da vontade concreta da lei que ampara a sua pretensão deduzida em juízo, do mesmo modo como ao réu se atribuirá esse encargo processual sempre que opuser um fato capaz de modificar, impedir ou extinguir o direito da Autora..."



    Por outro lado, o juiz deve decidir com base em todos os fatos e circunstâncias que se apresentam no processo, independentemente de quem trouxe à baila as provas presentes nos autos, isto é, sem verificar por quem a prova foi subministrada.



    Assim, ao confirmar a prestação de serviços, as Reclamadas atraíram para si o ônus de demonstrar a ausência da relação de emprego, a teor do art. 818, da CLT, c/c art. 333, II, do CPC, porquanto fato impeditivo ao direito invocado na inicial.



    [...]



    E deste encargo a Reclamada não se desvencilha com a juntada do contrato de Representação Comercial que firmou com a empresa a qual a Reclamante é sócia (fls. 78/82 - id. 492C704), pois as alegações não se confirmaram, máxime em relação à vontade da Autora de que o vínculo fosse por "pejotização", para que pudesse pagar menos despesas fiscais e previdenciárias.



    Em depoimento pessoal, o preposto confirmou que, de fato, a Autora tinha um vínculo de emprego, por estarem presentes todos os elementos caracterizadores, ao afirmar que a única diferença, em relação aos funcionários com carteira assinada, era que esses trabalhavam no jornal local e a Reclamante no jornal nacional, confessando também que tinha horário a cumprir, bem como que era subordinada ao editor regional.



    Repriso tais declarações (com destaques);



    "(...) que havia funcionários com CTPS assinada que exerciam as mesmas funções da Reclamante, sendo a única diferença é que as funcionários com carteira assinada trabalhavam para o jornal local e a Reclamante nacional; que a Reclamante não tinha horário a cumprir, mas trabalhava das 17h/17h30min até 23h30/24h, que a Reclamante era editora de texto; que o local de serviço em que a Reclamante trabalhava era o mesmo dos funcionários com CTPS assinada; que os celetistas trabalhavam em jornada de 7 horas; que a Reclamante teve opção de trabalhar com carteira assinada e preferiu trabalhar como autônoma; que o editor regional era chefe de todos na redação, inclusive da Reclamante; qu e o pagamento era feito mensalmente; que não era necessário a Reclamante apresentar atestado médico caso faltasse; que a Reclamante tinha login e senha para acesso; que a Reclamante não tinha e-mail corporativo; que todos possuem crachá, pois é necessário identificação para entrar . (...)"



    Veja-se que embora o preposto afirme que a Reclamante não tinha horário a cumprir, em seguida informa horário fixo que era por ela praticado.



    Não bastasse, as testemunhas indicadas, inclusive pelas Reclamadas, em nada contribuíram com a tese das Reclamadas, pelo contrário, corroboraram a favor das proposições engendradas pela Autora, verbis (grifei):



    Primeira testemunha da Reclamante: "(...) que trabalhou junto com a Reclamante de março de 2015 a abril de 2017; que a Reclamante era editora de texto e a depoente editora executiva; que a depoente trabalhava das 13h às 21h e muitas vezes estendia a jornada por ser editora executiva e o horário da Reclamante era das 17h até meia noite, mas geralmente a Reclamante chegava uns 30 minutos antes; que não há intervalo; que a depoente tinha CTPS assinada; que a chefe de redação é responsável por instruir todos os jornalistas, inclusive a Reclamante; que não havia diferença de tratamento entre a Reclamante e os funcionários com CTPS assinada.(...)"



    Primeira testemunha do reclamado(s): ROSE ANGELICA DO NASCIMENTO, (...). Depoimento: " que era chefe da Reclamante; que a Reclamante trabalhava das 17h às 24h, em horário corrido, podendo o funcionário parar fazer um lanche, ou fumar (...)."



    Ainda, o contrato social da empresa aberta pela reclamada tem data bem próxima (26/10/2012) do início do seu vínculo (01.11.2012) com as Reclamadas, o que reforça ainda mais a tese que a pessoa jurídica estabelecida serviu tão somente para camuflar o liame empregatício estabelecido com a parte Demandante.



    Nunca é demais lembrar que a boa-fé se presume e a má-fé do agente deve ser provada cabalmente, o que não foi demonstrado pela parte Reclamada que, diga-se de passagem, por se tratar de uma dos maiores grupos de comunicação do país, deveria, ainda mais, ter se portado de forma como determina a lei e não tentar burlá-la. Deveras, a ninguém é dado valer-se da própria torpeza.



    Dessa forma, julgo procedente o pedido e declaro nulo o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, a fim de reconhecer o vínculo empregatício entre a Reclamante e as Reclamadas, no período de 01/11/2012 a 29/12/2017, na função de jornalista.



    Com efeito, condeno as Reclamadas na obrigação de fazer consistente em anotar o vínculo empregatício de 01/11/2012 a 29/12/2017, na função de jornalista, no prazo de 10 dias após sua intimação para tal finalidade, sob pena de que a Secretaria deste Juízo proceda tal registro, além de expedição de ofícios aos órgãos competentes."



    [...]



    As Reclamadas afirmam em suas razões de recurso que a Reclamante era pessoa instruída que livremente optou pela modalidade de contratação por meio de pessoa jurídica para auferir benefícios tributários. Aduzem que não há provas de que a contratação tenha se dado em fraude à lei. Alegam que o reconhecimento de vínculo empregatício neste momento implica em beneficiar a má-fé da Autora, que teria optado inicialmente por uma modalidade de prestação de serviços e posteriormente vem à Justiça pleitear o reconhecimento da relação de emprego. Assim, pedem o reconhecimento de que a relação havida entre as partes não era de emprego.



    É incontroversa a prestação de serviços pela Reclamante à Reclamada. Resta definir apenas a natureza da relação havida entre elas, se de prestação autônoma de serviços ou de relação de emprego.



    Admitida a prestação de serviços pela suposta empregadora, sobre ela recai o ônus de comprovar fato impeditivo da relação empregatícia, nos termos do artigo 818, II, da CLT. Todavia, desse ônus ela não logrou se desincumbir.



    Consta dos autos o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, às fls. 201/204, no qual consta como prestador de serviços a empresa KOHL COMUNICAÇÕES LTDA ME.



    Todavia, dos depoimentos colhidos em audiência, verificou-se o seguinte:



    [...] 



    Assim, ficou evidenciado pelas provas dos autos que a Reclamante, embora contratada como pessoa jurídica, era efetivamente empregada, estando presentes todos os requisitos da relação empregatícia entre as partes.



    A alegação patronal de que a Autora foi contratada desta maneira por pedido próprio não encontra comprovação nos autos, não servindo a afastar a existência do vínculo empregatício demonstrado pela prova dos autos.



    Assim, correta a sentença ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes.



    Nego provimento.



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há indicação de vício de vontade na avença.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente